Tribunal: TJMT
Processo: 0013909-86.2012.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013909-86.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASH PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.346.965/0001-94 (APELANTE), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - CPF: 570.951.081-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS EMITIDAS CONTRA FAZENDA PÚBLICA – ACEITE – AUTENTICIDADE DE ASSINATURA QUESTIONADA – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGO – TÍTULOS NÃO PROTESTADOS E DESACOMPANHADOS DE ENTREGA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Impugnadas das assinaturas de aceite constantes nas duplicatas, cabia ao exequente a comprovação da autenticidade das assinaturas, na forma do art. 429, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Para execução de duplicata sem aceite necessário observar, de forma cumulativa, o protesto do título e a apresentação de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria ou prestação de serviço.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
CASH PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução n. 0013909-86.2012.8.11.0041, opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente os embargos à execução para extinguir o feito executivo, reconhecendo a inexigibilidade dos títulos que a embasa, bem como condenou o exequente/embargado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante defende que as duplicatas executadas contam com os requisitos exigidos em lei e que a apresentação do título executivo supre a necessidade de juntada de contrato administrativo que deu causa ao negócio, ou de autorização de fornecimento.

Sustenta que
“a duplicata levada à execução possui aceite da Embargante, não sendo exigível neste caso o acompanhamento da fatura, consoante dispõe o artigo 15 da Lei Federal 6.458/77. Portanto reveste-se de todos os requisitos legais para fundamentar a execução forçada”
.

Assevera que não deve prosperar a alegação de assinatura apócrifa constante no título, frente à ausência de prova robusta que demonstre à suposta assinatura falsa, deixando o embargante/executado de requerer a realização de perícia técnica.

Requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os embargos à execução, condenando o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões 206668914.

Ausente o interesse público na lide (ID. 214692665).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O Apelante se insurge contra sentença que julgou procedente os embargos à execução, ao argumento de que as duplicatas executadas cumprem os requisitos legais, desnecessária a vinda aos autos de contrato administrativo que deu origem ao negócio e a ausência de prova da alegação de falsidade da assinatura de aceite dos títulos de crédito.

Os embargos à execução foram opostos pelo apelado Estado de Mato Grosso, em razão da propositura da Ação de Execução de Título Extrajudicial n° 7944-30.2012.811.0041 pela apelante Cash Participações e Investimentos LTDA, pleiteando o pagamento do valor de R$ 226.779,17 (duzentos e vinte e seis mil, setecentos e setenta e nove reais e dezessete centavos), relativo a 22 (vinte e duas) duplicatas, emitidas no período entre 18 de janeiro a 25 de outubro de 2010, tendo como sacado a Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso- SEDTUR/MT.

O Juízo
a quo
julgou procedentes os embargos à execução, contando a sentença com o seguinte fundamento e dispositivo:

“Além da ausência de autenticidade, as duplicadas não foram protestadas e não estão acompanhadas de outros documentos hábeis a comprovar a sua procedência.

Ademais, conforme informado pela Secretária de Estado de Desenvolvimento do Turismo (ID 58197203, págs. 22/23), a referida secretaria não utiliza duplicadas nos procedimentos de aquisições ou contratações de serviços, e não foram encontrados quaisquer outros documentos congêneres que comprovem a realização de quaisquer aquisições ou serviços que estejam relacionadas às 22 duplicatas.

Consta nos autos que em relação à empresa L.F Peixoto-ME, somente foram encontrados quatro procedimentos de aquisições de materiais, executados no orçamento de 2010, cujas obrigações foram quitadas no valor de R$ 2.896,60, e não estão relacionadas às duplicadas.

Posto isso, sem muitas delongas, razão assiste ao embargante, razão pela qual, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE os presentes embargos à execução para extinguir a execução de sentença, por reconhecer a inexigibilidade dos títulos que lhes embasa.

Via de consequência, condeno o exequente/embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, o que representa um patamar adequado com a atuação do procurador da parte vencedora, bem como à complexidade da causa.

Traslade-se cópia desta decisão para os autos da Ação de Execução (n° 0007944-30.2012.8.11.0041).
(ID. 206668903)

A execução de título extrajudicial em comento visa o pagamento de 22 duplicatas emitidas pela empresa LF Peixoto ME, tendo como sacado a Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso- SEDTUR/MT, no valor total de R$ 226.779,17.

Nos embargos à execução o Estado, ora apelado, pontuou que as duplicatas executadas não observaram os requisitos legais de constituição, não estão aceitas, não foram protestadas e não estão acompanhadas de comprovação de contratação de serviços ou recebimento de produto, bem como que a forma de pagamentos por produtos ou serviços prestados à Secretaria de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso - SEDTUR ocorrem por meio de órgão competente com a realização de empenho.

A duplicata é título causal que exige, pra sua regular formação, a comprovação de relação jurídica subjacente, através de aceite prestado no próprio título ou por meio de prova de entrega de mercadoria ou prestação de serviços, conforme art. 15 da Lei 5.474/68.
Na primeira hipótese o aceite faz com que o título cambial se desvincule da relação negocial que autorizou sua emissão, tornando inviável a discussão acerca da
causa debendi
e, no segundo caso, na falta de aceite, compete ao credor comprovar a entrega de mercadoria ou prestação de serviço que originou a dívida.

O Estado apelado apontou a falsidade da assinatura de aceite da servidora nas duplicatas, a qual não possui atribuição para atuar como ordenadora de despesas do Órgão da Administração, eis que há muito tempo esta foi delegada aos chamados núcleos sistêmica.

Intimadas a se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, o apelado pontuou não ter provas a produzir (ID. 206668892 - Pág. 347). Após certificado o decurso de prazo (ID. 206668892 - Pág. 348), a apelante/embargada requereu a realização de audiência de instrução e julgamento e produção de prova testemunhal de todos os participantes na negociação (ID. 206668892 - Pág. 349/350).

Verifica-se, portanto, que a apelante/embargada não requereu a produção de prova que ilidisse a alegação de falsidade de assinatura, referente ao aceite nas duplicatas, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 429, II do CPC.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. NOTA PROMISSÓRIA. RASURA NA DATA DE VENCIMENTO.
IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PROVA DA AUTENTICIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGADO
. ART. 429, II, DO CPC. A prova dos autos revela que a data de vencimento de parte das notas promissórias foi grosseiramente rasurada pelo credor, após a emissão dos títulos, com evidente intuito de prorrogar o prazo prescricional cambial, o que evidencia a má-fé por parte do credor.
Ademais, havendo impugnação das assinaturas constantes em todas as notas promissórias (rasurados e não rasurados), cabia ao exequente a comprovação da autenticidade das assinaturas, na forma do art. 429, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70081069791 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 13/06/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2019)

Não sendo possível considerar que as duplicatas contam com aceite, essas devem atender os requisitos do art. 15, II, ‘a’ e ‘b’, da Lei 5.474/68, redação aplicável à época da propositura da ação:

“Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

I - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria
”

As duplicatas não foram protestadas e estavam desacompanhadas de qualquer comprovação de realização de serviços ou entrega de produtos, não sendo títulos hábeis para fundamentar a execução.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – DUPLICATA SEM ACEITE – TÍTULO PROTESTADO – COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – NOTA FISCAL ASSINADA E CARIMBADA – TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL A FUNDAMENTAR A LIDE EXECUTÓRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A duplicata sem aceite, devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias, é título hábil a aparelhar processo de execução.

2. No caso, a parte exequente logrou demonstrar o protesto e o recebimento das mercadorias, não tendo a parte embargante comprovado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Sentença reformada, recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 0016340-93.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO - UMA DUPLICATA SEM ACEITE E SEM PROTESTO - EXECUÇÃO - NÃO CABIMENTO - INICIAL DA EXECUÇÃO INDEFERIDA NO TOCANTE A ELA - DEMAIS DUPLICATAS SEM ACEITE - ENTREGA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS - COMPROVAÇÃO - PROTESTO - COMPROVAÇÃO - TÍTULO HÁBIL A INSTRUIR A EXECUÇÃO -
A cobrança judicial de duplicata ou triplicata não aceita somente poderá ser efetuada desde que, cumulativamente, haja sido protestada, esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria
e que o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos artigos 7º e 8º da citada Lei.” (TJ-MG - AC: 10035180016574001 Araguari, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 16/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2021)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, para manter a sentença pelos próprios fundamentos. Majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024